Tribunal: TJMT
Processo: 1000569-09.2025.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000569-09.2025.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), NORTAO REGISTRO DE MARCAS LTDA - CNPJ: 44.308.947/0001-30 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SIDICLEI GONCALVES - CPF: 027.803.521-32 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. ART. 1.007 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do recurso de
apelação, em razão da ausência de recolhimento do preparo,
interposto
em
face de sentença proferida em sede de
ação monitória na qual foram rejeitados embargos monitórios e constituído título executivo judicial, nos termos do art. 701 do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A
s questões
em discussão consiste
m
em saber se
:
(i) é dispensado o recolhimento do preparo quando a apelação impugna cumulativamente o indeferimento da gratuidade da justiça e o mérito da causa; e (
ii
) se, intimada a parte para comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas,
su
a inércia autoriza o reconhecimento da deserção.

III. Razões de decidir

3.
A dispensa de preparo prevista no art. 101, § 1º, do CPC restringe-se às hipóteses em que o recurso versa exclusivamente sobre a gratuidade da justiça, não se aplicando quando
também há impugnação
ao mérito da demanda.

4.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa (CPC, art. 99, § 3º), podendo ser afastada quando inexis
tem elementos mínimos de prova. Q
uanto à pessoa jurídica, exige-se comprovação efetiva da incapacidade financeira, conforme orientação consolidada
na Súmula 481 do
STJ.

5.
Não há violação aos princípios do acesso à justiça ou da primazia do julgamento de mérito quando a parte, regularmente intimada, deixa de cumprir requisito objetivo de admissibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A dispensa de preparo prevista no art. 101, § 1º, do CPC aplica-se apenas ao recurso que discute exclusivamente a gratuidade da justiça.
2
. Indeferido o benefício e intimada a parte para recolher as custas, a inércia autoriza o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 99, §§ 2º e 3º, 101, § 1º, 701 e 1.007, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.853.013/GO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.020.780/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 15.08.2022; Súmula nº 481/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
NORTÃO REGISTRO DE MARCAS LTDA
e
SIDICLEI GONÇALVES

contra decisão monocrática proferida por este Relator que
declarou
a deserção e não conheceu do
recurso de apelação interposto
pelos ora agravantes
em face de sentença
que,
nos autos d
e

Ação Monitória
,
rejeitou
os embargos monitórios e
converteu
o mandado monitório em título executivo judicial, constituindo título hábil para o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos do art. 701,
caput
e § 2º, do CPC
.

Em suas razões recursais, os
agravante
s
alega
m
a
ocorrência de
error
in procedendo
, pois a apelação impugnava o indeferimento da justiça gratuita, sendo inaplicável a exigência de recolhimento prévio do preparo, em violação ao art. 1.010
, § 1º, e art. 99, § 7º, do CPC (ID:
337083371
).

Sustentam que foi dedicado um tópico específico das razões de apelação para impugnar o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, de modo que a pretensão recursal não se limitava ao mérito da ação monitória, mas também visava ao reexame do direito à justiça gratuita.

Afirmam que a decisão impugnada incorreu em violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito, impondo-se a reforma da decisão que reconheceu a deserção do apelo.

Defendem, ainda, a insuficiência de fundamentação do
decisum
, alegando que teria se limitado a afirmar, de forma genérica, que os agravantes não in
s
truíram o recurso com quaisquer documentos que possibilitassem a análise da gratuidade de justiça.

Com base em tais considerações, pugnam pelo provimento do agravo para afastar o reconhecimento da deserção e determinar o regular processamento da apelação, com reanálise do pedido de gratuidade, ou, subsidiariamente,
a
concessão de novo prazo para recolhimento do preparo.

Apesar de intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo sem apresentação de contrarrazões (ID:
344819856
).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
NORTÃO REGISTRO DE MARCAS LTDA
e
SIDICLEI GONÇALVES

interpu
s
eram
recurso de apelação
em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito
Alexandre Sócrates Mendes
, da 1ª Vara
da Comarca
de Alta Floresta,
que,
nos autos da
Ação Monitória
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE
,
rejeitou
os embargos monitórios e
converteu
o mandado monitório em título executivo judicial, constituindo título hábil para o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos do art. 701,
caput
e § 2º, do CPC, bem como condenou os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, indeferindo o pedido de concessão da gratuidade de justiça apresentado por ocasião dos embargos (ID: 325557389).

Em caráter p
reliminar, os apelantes pleiteara
m
a
concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal e a reforma da decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido
, alegando que é presumida a hipossuficiência da pessoa física de
SIDICLEI GONÇALVES
e que, em relação à pessoa jurídica, esta vem sofrendo grave crise financeira, que inclusive acarretou o inadimplemento da cédula de crédito bancário em discussão.

A
ntes de adentrar
n
o m
érito recursal,
foi proferid
a
de
cisão
asseverando que, c
om relação à
pessoa física
de
SIDICLEI GONÇALVES
, a presunção da alegação de hipossuf
iciência financeira é relativa e,
no caso em exame,
o recurso não foi
instruído com quaisquer documentos que possibilit
ass
em a anál
ise acerca da benesse pleiteada (ID:
328051875
).

Por sua vez, no tocante à
pessoa jurídica

NORTÃO REGISTRO DE MARCAS LTDA
,
foi reconhecido que
a apelante
se limitou a alegar
sua hipossuficiência financeira decorrente de grave crise econômica, mas não trouxe qualquer prova capaz de corroborar suas afirmações,
conforme exigido pela Súmula 481 do STJ,
limitando-se a defender sua incapacidade para arcar com as despesas processuais.

Diante da insuficiência dos elementos
apresentados, foi oportunizada aos
apelante
s
a apresentação de documentação complementar
acerca da alegação condição de hipossuficiência
ou, alternativamente, que promovesse
m
o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias (ID:

328051875
)
.

Apesar de regularmente intimados
(ID:
328072352
)
, os recorrentes permaneceram inertes,
deixando de realizar a juntada de eventual documentação complementar, bem como de promover o pagamento do preparo recursal, conforme
certidão de
ID:
330759389
.

Diante disso
, foi proferida
decisão monocrática
por este Relator

que não conheceu do rec
urso de apelação
, nos seguintes termos:

(...)
Trata-se de recurso de apelação interposto por
NORTÃO REGISTRO DE MARCAS LTDA
e
SIDICLEI GONÇALVES
em face de sentença proferida pelo Juiz de DireitoAlexandre Sócrates Mendes, da 1ª Vara de Alta Floresta,nos autos da
Ação Monitória
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE
em desfavor dos ora apelantes, que

rejeitouos embargos monitórios econverteuo mandado monitório em título executivo judicial, constituindo título hábil para o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos do art. 701,
caput
e § 2º, do CPC, bem como condenou os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, indeferindo o pedido de concessão da gratuidade de justiça apresentado por ocasião dos embargos (ID: 325557389).

Em caráter preliminar, os apelantes pleiteiamaconcessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal e a reforma da decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido, alegando que é presumida a hipossuficiência da pessoa física
de
SIDICLEI GONÇALVES
e que, em relação à pessoa jurídica, esta vem sofrendo grave crise financeira, que inclusive acarretou o inadimplemento da cédula de crédito bancário em discussão.

Ao apreciar o pleito, foi asseverado que a presunção de hipossuficiência financeira da pessoa física é relativa,demandando a apresentação dedocumentos hábeis que corroborem o pedido, todavia, no caso em exame, o recurso não se encontra instruído com quaisquer documentos que possibilitem a análise acerca da benesse pleiteada(ID: 328051875).

Outrossim
, no tocante àpessoa jurídica, consignou-se que osapelantesnão trouxeramqualquer prova capaz de corroborar suas afirmações, limitando-se a defender sua incapacidade para arcar com as despesas processuaisem razão desuposta crise econômica, mas sem qualquer respaldo mínimo que demonstrassesuas alegações.

Em razão disso, foi determinada a intimação dos apelantespara que, no prazo de05 (cinco) dias, trouxessemaos autos documentos atuais que considerassemrelevantes à comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC,
sob pena
de indeferimento do pedido de gratuidade, ou, ainda, se for o caso, efetuar o recolhimento do preparo recursal, no mesmo prazo(ID:328051875).

Em cumprimento à determinação judicial, foi realizada a intimação de ID: 328072352, todavia, houve o transcurso do prazo concedido sem que os apelantes comprovassem o pagamento das custas processuais, conforme certidão de ID: 330759389.

É o relatório.Decido.

Sem delongas, não promovendoosapelanteso preparo dentro do prazo legal, mesmo após devidamente intimadaspara tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007,
caput
, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

Nesse sentido,éa lição de Luiz Guilherme Marinoni:

(...)

Portanto, o desatendimento dessa exigência legal implica no impreterível reconhecimento da deserção e, via de consequência, o não conhecimento do recurso, conforme reiterada jurisprudência deste Sodalício:

(...)

Diante do exposto,ausente
a comprovação dorecolhimento do preparo recursal,
NÃO CONHEÇO
do recursode apelaçãointerpostoe
NEGO-LHE
seguimento, nos termos do
art. 51,
L
, do RITJMTc/c
arts
.932, IIIe 1.007,
caput
, ambos do CPC.

(...)

Irresignados
,
os
agravante
s interpuseram
o presente recurso, pretendendo
seja afastado
o reconhe
cimento da deserção e determinado
o regular processamento
do apelo
, com reanálise do pedido de gratuidade, ou, subsidiariamente,
a
concessão de novo prazo para
o
recolhimento do preparo.

Pois bem.

De início, vale consignar que “
cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada
”

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Além disso, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está restrita aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do que prevê o
art
. 1.021, § 1º, do CPC.

Nesse sentir, sem maiores delongas, a despeito do esforço argumentativo
dos agravantes
, constato que
não trouxeram
elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual se mantém irretocável.

Em síntese, os agravantes alegam que a decisão monocrática incorreu em
error
in procedendo
ao reconhecer a deserção da apelação,
afirmando
que o recurso impugnava, de forma específica, o indeferimento do pedido de justiça gratuita, o que afastaria a exigência de recolhimento prévio do preparo.

Sustentam
, ainda,
violação aos
arts
. 1.010, § 1º, e 99, § 7º, do CPC, bem como aos princípios do acesso à justiça, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito
, alegando a
deficiência de fundamentação da decisão agravada e
pleiteando

a
concessão de novo prazo para recolhimento do preparo.

Contudo, não
lhes
assiste razão
,
tendo em vista que os agravantes foram regularmente intimados
para que apresentassem documentos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade ou, alternativamente, efetuassem o recolhimento das custas recursais
, de modo que, t
ranscorrido o prazo sem qualquer providência,
impõe-se
a aplicação do art. 1.007,
caput
, do CPC.

Os recorrentes
sustentam que, por terem impugnado o indeferimento da justiça gratuita em preliminar de apelação, não estariam obriga
dos ao recolhimento do preparo,
todavia
, a tese apresentada não se sustenta.

N
ão obstante o art. 101, §1º, do Código de Processo Civil disponha que o recurso interposto com o objetivo exclusivo de discutir a concessão da gratuidade da justiça independe
do recolhimento
de preparo,
a referida
norma
não se aplica

quando o recurso discute o mérito da causa cumulativamente
, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido
, frisa-se que a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal
tem afirmado, com clareza, que a dispensa prevista no §1º do art. 101 do
diploma processual civil
limita-se às hipóteses em que o apelo versa exclusivamente sobre a assistência judiciária gratuita, de modo que, quando o recurso contém impugnação ao mérito, como na hipótese dos autos, o recolhimento do preparo torna-se obrigatório desde que a gratuidade tenha sido indeferida na origem.

A propósito, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO TEMPORAL – ART. 435 DO CPC – PLEITO DE DISPENSA DO PREPARO – INAPLICABILIDADE DO ART. 101, §1º, DO CPC EM QUE SE DICUTE MATÉRIAS ALÉM DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – AR DEVOLVIDO “AUSENTE” – SUFICIÊNCIA – TEMA 1.132/STJ – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ART. 507 DO CPC – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.
(...)
A dispensa de preparo prevista no art. 101, §1º, do CPC restringe-se às hipóteses em que o recurso versa exclusivamente sobre a gratuidade da justiça, sendo inaplicável quando o apelo também impugna o mérito da causa, impondo-se o recolhimento das custas recursais
.
(...)
(N.U 1007248-59.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 28/01/2026
)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE DISPENSA DE PREPARO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STJ QUANDO O PEDIDO É INCIDENTAL AO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO E DOCUMENTAÇÃO DESATUALIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
4
.
O precedente do STJ (
EREsp
1.222.355/MG) é aplicável apenas quando a única matéria recursal é a gratuidade da justiça, não sendo o caso dos autos, em que o pedido é incidental a recurso com objeto mais amplo
.

5.
A concessão do benefício exige comprovação efetiva da insuficiência econômica (CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 3º), sendo a presunção da declaração relativa e
afastável
diante de prova em sentido contrário
.

(...)

(
N.U 1039303-63.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 02/09/2025,
Publicado
no DJE 08/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INÉPCIA DA RECONVENÇÃO – REVOGAÇÃO PARCIAL DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO PELO AUTOR CLÁUDIO – PRETENSÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO – INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL, MORAL OU LUCROS
CESSANTES DEMONSTRADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A dispensa de preparo recursal prevista no art. 101, §1º, do CPC é restrita aos casos em que o recurso discute exclusivamente a concessão da gratuidade da justiça, sendo inaplicável quando, como no caso, o apelo ataca cumulativamente o mérito da causa.
(...) (N.U 1006029-11.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025
,
Publicado
no DJE 02/10/2025
)

No vertente
caso, além do pedido concernente à gratuidade judiciária
,
o
s
apelante
s
buscaram a
reforma da sentença recorrida quanto ao mérito

(
ID: 325557389
)
, alegando, em síntese:
(i) ausência de prova escrita idônea a embasar a ação monitória quanto ao valor integral cobrado;

(
ii
) necessidade de revisão dos encargos contratuais, diante da alegação de juros abusivos;

(
iii
) imprescindibilidade de perícia contábil para apuração do excesso de execução;
e
(
iv
) análise individualizada da responsabilidade do segundo apelante
, estando evidenciado que não houve impugnação exclusivamente quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade.

Portanto, a simples
leitura do recurso interposto

evidencia
q
ue os apelantes não limitaram sua insurgência ao capítulo da sent
ença que indeferiu a gratuidade, pelo contrário
, recorreram de diversos capítulos decisórios
relativos ao
mérito da ação monitória
, não havendo
que se falar em
suposto
error
in procedendo
, como tentam fazer crer os agravantes.

No que tange à suposta ausência de fundamentação, também não prospera a irresignação
recursal
. A decisão
proferida no ID: 328051875
enfrentou de forma clara e suficiente a questão, consignando que a presunção de hipossuficiência da pessoa física é relativa e que, no caso, não foram juntados documentos aptos a embasar o pedido. Quanto à pessoa jurídica, registrou-se a inexistência de qualquer prova mín
ima da alegada crise financeira, determinando-se
a intimação para complementação da documentação ou recolhimento do preparo, providência que demonstra observância ao contraditório e à primazia do julgamento de mérito.

Registre-se que
embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC),
tal pedido pode ser indeferido
quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, § 2º do CPC.

A propósito, esse é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
1
.
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008). (...)”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.853.013/GO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021).

Ademais, quanto à pessoa jurídica, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça exige expressamente a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, o que, conforme destacado, não foi realizado nos autos, limitando-se o apelante a alegar a existência de grave crise financeira.

No caso vertente
,
os recorrentes se limitaram a alegar sua impossibilidade de
arcar com
as custas
processuais, reiterando o pleito apresentado
perante o Juízo
a quo

por ocasião dos embargos à monitória
. A propósito, registre-se que ao pleitear a concessão da gratuidade na origem, os recorrentes se limitaram a juntar a declaração de hipossuficiência e o comprovante de inscrição e de situação cadastral da pessoa jurídica (ID:
325557373
e ID:
325557375
),
os quais não se mostram suficientes, por si sós, para demonstrar a alegada condiçã
o de hipossuficiência econômica
e de grave crise financeira.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a concessão da gratuidade de justiça, exige-se um conjunto probatório idôneo e capaz de evidenciar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, não bastando alegações genéricas ou documentos que não retratem de forma completa a situação econômica d
os
requerente
s
.
Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...)

Tese de julgamento: “1.
A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação suficiente da hipossuficiência, sendo a declaração firmada pela parte mera presunção relativa, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei.
(...) (N.U 1003903-89.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 22/01/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3
.
A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação da hipossuficiência econômica, cabendo à parte demonstrar documentalmente a incapacidade de arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.
(...)
6
.
Inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstrem situação financeira delicada dos Agravantes, não há base para deferir a benesse da justiça gratuita
. (...) (N.U 1030864-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025
)

Dessa forma, considerando que
, apesar de regularmente intimados,
os agravantes não apresentaram documentos hábeis a comprovar a alegada condição de hipossuficiência
e não
realizaram
o recolhimento do preparo recursal, outro caminho não resta senão o reconhecimento da deserção
e o
n
ão conhecimento do apelo, nos termos do
art. 1.007 do CPC
.

Do mesmo modo, não há que se falar em violação ao art.
99, § 7º, do CPC
, uma vez que os agravantes foram regularmente intimados para que promovessem o recolhimento do preparo recursal, mas permaneceram inertes, conforme certificado no ID: 330759389.

Nesse cenário, considerando que o preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso e não havendo o seu recolhimento no prazo fixado, imperioso o não conhecimento do
apelo
, com fundamento no art.
art. 1.007,
caput
, do CPC,
não havendo que se falar em eventual violação ao princípio da p
rimazia do julgamento de mérito ou do acesso à justiça.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de reabertura do prazo para o recolhimento do preparo, é certo que o pleito não encontra amparo na legislação processual civil.
Conforme já dito, se os apelantes foram regularmente intimados para que promovessem o recolhimento do preparo, mas assim não o fizeram, outro caminho não resta senão o não conhecimento do recurso.

Sendo assim, considerando que
os
recorrente
s
não trouxe
ram
aos autos qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática
, impõe-se a
sua
manutenção em todos os seus termos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por
NORTÃO REGISTRO DE MARCAS LTDA
e
SIDICLEI GONÇALVES
, mantendo incólume a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026